Tribunal: TJES
Processo: 0000766-61.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000766-61.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEYSON LOPES MACHADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000766-61.2020.8.08.0064

APTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
GLEYSON LOPES MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A tempestividade recursal é pressuposto de admissibilidade para exame das razões expostas pela parte interessada na modificação da sentença. Todavia, revelando-se não ter sido interposto no prazo previsto na legislação processual civil, não será conhecido.

2. Recurso não conhecido.

3.
Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa. Aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000766-61.2020.8.08.0064

APTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
GLEYSON LOPES MACHADO

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na impugnação apresentada, na ação de execução de astreintes manejada por
GLEYSON LOPES MACHADO
.

Em suas razões, aduz o apelante que apesar de ter havido redução
das astreintes, o valor ainda se mostra desproporcional ao descumprimento da obrigação.

Requer ainda seja afastada a condenação que lhe fora imposta em relação ao pagamento de custas processuais.

Intimado
para que se manifestasse sobre a intempestividade na interposição do recurso, suscitada em contrarrazões, permaneceu silente.

Após detido exame sobre a preliminar de intempestividade recursal, verifico que o
apelo
não merece ser conhecido.

E assim entendo, pois aferindo o prazo de interposição do recurso, detecta-se a ausência
de
tempestividade, conforme
legislação de regência
. Explico.

A sentença fora disponibilizada no Diário nº
6448, direcionada ao requerente.

Em seguida

os autos foram disponibilizados em carga ao
requerido
, ora apelante, no dia 14 de setembro de 2021.

Com isso, seu prazo recursal teve início no dia 15/09/2021.

Considerando os dias 11 e 12 de outubro de 2021, facultativo e feriado, respectivamente, bem como o prazo em dobro que possui a autarquia apelante para recorrer da sentença, obtemos o termo final para a interposição do apelo em 28/10/2021.

Entretanto
, o recurso fora protocolado nos Correios no dia 05 de novembro de 2021, revelando sua intempestividade, o que se
atesta
pelo carimbo da postagem na folha de rosto da peça, acostada em fls.
81
dos autos.

Deste modo, acolhe-se a preliminar de intempestividade recursal, refletindo no não conhecimento do recurso.

Diante das constatações ora expostas e sem maiores delongas, tenho por bem
não conhecer do

recurso, diante de ausência da tempestividade.

Corolário, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

Des. Relator Robson Luiz Albanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).